Tribunal: TJDFT
Processo: 0760286-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID38293169) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito em nome da autora, referente às despesas de fechamento relacionadas ao imóvel locado; condená-la a promover o cancelamento do protesto (protocolo no 478143) e pagar R$7.000,00 à demandante, a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o valor fixado na sentença é exorbitante, caracterizando-se como enriquecimento sem causa. Alega a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e à difícil situação de excepcionalidade vivenciada atualmente em decorrência da pandemia, visto que a inadimplência junto à prestadora de serviço tem aumentado consideravelmente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se tão somente quanto ao valor do dano moral.
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Na espécie, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se excessivo, de sorte que a adequação do “quantum” arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor/recorrido é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes das Turmas Recursais, em julgados sobre a mesma temática.
7. Precedentes: Acórdão 1424424, 07668902520218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1361584, 07164071320208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Assim, considerando as circunstâncias da lide e a condição socioeconômica das partes, conclui-se ser razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), para atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
11. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.